Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. IMÓVEL. TERRACAP. CESSÃO DE DIREITOS. ACESSO A PROCESSO ADMINISTRATIVO DE VENDA DIRETA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO DO BEM. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de fazer e de não fazer relativamente a imóvel de propriedade da Terracap, com pretensões de acesso ao processo administrativo de venda direta e de suspensão da alienação do bem até o ajuizamento de ação anulatória de negócio jurídico (cessão de direitos) firmado pela ex-companheira do autor.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido para determinar a concessão de acesso do autor ao processo administrativo e prejudicado o pedido de suspensão da alienação do imóvel. Condenou as rés ao pagamento das despesas processuais.
3. Preliminares – Preliminares de não conhecimento da apelação do autor, por perda superveniente do interesse recursal, e de não conhecimento parcial da apelação das rés, por ausência de interesse processual.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III – Razões de decidir
5. Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, consta que o autor ajuizou ação declaratória de nulidade de cessão de direitos contra as rés, na qual requereu o deferimento da tutela antecipada para determinar a suspensão de qualquer ato de disposição, transferência ou oneração do imóvel objeto da controvérsia, o que representa ato incompatível com o interesse de recorrer da r. sentença proferida na presente demanda. Acolhida a preliminar, suscitada de ofício, de não conhecimento da apelação do autor.
6. As questões relativas à regularidade e legitimidade das cessões de direitos, à natureza do bem particular adquirido antes da união estável, à inexistência de litígio sobre o imóvel e à violação ao direito de propriedade e à segurança jurídica não são objeto de debate na presente demanda, razão pela qual inexistente interesse processual das rés. Acolhida a preliminar, suscitada de ofício, de não conhecimento parcial da apelação das rés.
7. O pedido de obrigação de não fazer, destinado a sobrestar o processo de venda direta do imóvel, foi impugnado pelas rés em contestação, por isso, embora prejudicado em decorrência de manifestação espontânea da Terracap, evidencia a responsabilidade das rés pelo pagamento das verbas sucumbenciais.
IV – Dispositivo
8. Recurso do autor não conhecido e recurso das rés parcialmente conhecido. Apelação das rés desprovida.